Tribunal: TJES
Processo: 0000039-63.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000039-63.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: EDEVALDO ALVES SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000039-63.2022.8.08.0022

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EDEVALDO ALVES SANTOS, ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREA CARDOSO DE OLIVEIRA - ES9929

APELADO: EDEVALDO ALVES SANTOS, ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: ANDREA CARDOSO DE OLIVEIRA - ES9929

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RUPTURA DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. A qualificadora de rompimento de obstáculo se mantém, com base no laudo pericial que comprovou o arrombamento, conforme previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

2. A majorante do repouso noturno é afastada, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.087 do STJ, que veda a aplicação cumulativa dessa causa de aumento em furto qualificado. No entanto, o período noturno pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena, sem configurar
reformatio in pejus
.

3. A dosimetria das penas é ajustada, reduzindo-se as penas definitivas de ambos os apelantes para 3 anos e 6 meses de reclusão, com 10 dias-multa. Para Edevaldo, a pena é substituída por duas restritivas de direitos, e o regime fixado é o aberto. Para Robyson, mantido o regime semiaberto em razão da reincidência.

4. O pedido de reparação mínima dos danos é indeferido, pois, embora solicitado na denúncia, não houve a indicação do montante pretendido, conforme jurisprudência recente do STJ (REsp n. 1.986.672/SC).

5. Recurso dos réus parcialmente providos e do Ministério Público desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento aos recursos das defesas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000039-63.2022.8.08.0022

APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDEVALDO ALVES SANTOS, ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREA CARDOSO DE OLIVEIRA - ES9929

APELADOS: EDEVALDO ALVES SANTOS, ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: ANDREA CARDOSO DE OLIVEIRA - ES9929

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
EDEVALDO ALVES SANTOS E ROBYSON CRISTOPHER DA SILVA
e

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu/ES (Id. 8713291, vol. II, pp. 14/29), por meio da qual o primeiro apelante fora condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, ao passo que o segundo apelante fora condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2022, durante a madrugada, os apelantes Edevaldo Alves Santos e Robyson Cristopher da Silva, agindo em conjunto e de forma consciente, arrombaram a porta de entrada de um imóvel localizado na Rua Domício Martins da Silva, no centro do Município de Ibatiba. Dentro da residência, subtraíram diversos objetos, incluindo uma TV LED, dois aparelhos de DVD, um estetoscópio, dois controles remotos, um aparelho receptor, uma câmera webcam, um medidor de glicose e uma braçadeira arterial.

Os acusados foram flagrados com os objetos furtados e
confessaram o crime
. O local do furto era uma residência, e o delito foi praticado durante o
repouso noturno
, com o rompimento de obstáculos para a subtração dos itens. Assim, ambos foram denunciados e condenados pela prática de
furto qualificado
, conforme o artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Recursos das Defesas de Edevaldo e Robyson

No caso,
não se discute a condenação
, que se encontra devidamente lastreada no Auto de Apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial atestando o arrombamento. Além disso, os réus foram presos em flagrante na posse dos objetos furtados.

Tanto o apelante Edevaldo, quanto Robyson requerem o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não houve produção de prova pericial para comprovar a destruição de obstáculos.

No entanto, tal tese é facilmente refutável, porquanto fora produzido laudo pericial nos autos (Id. 8713291, vol. I, pp. 237/242), o qual emitiu a seguinte conclusão:
“...ao exame realizado e aos vestígios assinalados, conclui esse expert, tratar-se de exame de local de arrombamento, com as constatações presentes no co
r
po deste laudo.”

Dessa forma, mantenho a qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Na sequência, em ambos os recursos, as defesas pretendem o afastamento da majorante do
repouso noturno
(art. 155, §1º, do Código Penal), ao argumento de que não pode ser aplicada cumulativamente ao furto qualificado, incidindo apenas sobre o furto simples.

Neste ponto,
assiste razão à
s
defesa
s
, porquanto o entendimento está em consonância com o julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.087
, no qual houve a fixação da seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno)
não incide
no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

O presente caso se amolda ao precedente, devendo ser afastada a majorante prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal.

Passando, portanto, à
dosimetria
do apelante Edevaldo
, observo que, na
1ª fase
, a pena-base fora elevada em
0
2
(
dois
) anos
acima do mínimo legal
, em razão da
culpabilidade
(tentou jogar a culpa no outro comparsa)

e
circunstâncias
( o local do crime funcionava como centro da Saúde Mental do Município de Ibatiba).

Apesar de considerar idônea a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo,
entendo que fora aplicada fração de exasperação acima da fração paradigma de 1/8, sem que houvesse justificativa para tanto. À vista disso, aplicando-se a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena (dois a oito anos de reclusão), estabeleço a pena-base em 03 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
2ª fase
, não incide a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o apelante Edevaldo atribuiu a prática do delito, tanto na esfera policial, quanto em Juízo ao corréu Robyson. Ausentes circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, diante do decote da causa de aumento relativa à prática de furto durante o repouso noturno, mantenho a pena definitiva do apelante em
03 (
três
) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o
valor
de cada dia-multa no mínimo legal (art. 49, §1º, do Código Penal).

Tendo em vista que a pena definitiva do apelante Edevaldo fora fixada abaixo de 04 (quatro) anos, fixo o regime inicialmente aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos cujas condições serão estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

No que concerne à dosimetria da pena relativa ao apelante Robyson, observo que, na
1ª fase
, a pena-base fora elevada em
0
3
(
três
) anos
acima do mínimo legal
, em razão da
culpabilidade
(tentou jogar a culpa no outro comparsa), motivos (usaria o dinheiro da venda dos objetos para pagamento de dívidas advindas do uso de drogas)

e
circunstâncias
(o local do crime funcionava como centro da Saúde Mental do Município de Ibatiba).

Os fundamentos utilizados para considerar negativos os motivos do crime não são idôneos, na medida em que a situação declinada pelo apelante mais se aproxima de uma questão de saúde do que propriamente da necessidade de recrudescimento da pena.

Assim, mantidas apenas duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base do apelante em

03 (
três
) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, o magistrado
a quo
compensou a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Na terceira fase, diante do decote da causa de aumento relativa à prática de furto durante o repouso noturno, mantenho a pena definitiva do apelante em
03 (
três
) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante da reincidência do apelante Robyson, mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Registro que as penas de multa não fora fixada de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, porquanto o magistrado
a quo
as estabeleceu no patamar mínimo, de modo que sua adequação proporcional por este Tribunal

ad
quem
representaria
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa.

Em relação ao pedido de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada na hipótese no mínimo legal, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica dos agentes.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada dativa que atuou na defesa do apelante Robyson apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada Dra. Andrea Cardoso de Oliveira
, OAB/ES nº
9
.929
.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O Ministério Público Estadual apresentou razões de apelação (Id.

8713291, vol. II, pp. 52/57), requerendo a condenação dos apelados à reparação mínima dos danos causados pela infração.

Observo que o Ministério Público Estadual veiculou pedido de reparação mínima à vítima diante dos danos causados pela infração, porém não constou da exordial acusatória o valor pretendido.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que
“a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto,
dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano
. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia
,
com indicação do montante pretendido
”
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Registra-se, ademais, que o c.
STJ
tem aplicado
imediatamente
esse entendimento em casos envolvendo denúncias anteriores a 08/11/2023: AgRg no REsp n. 2.127.068/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024; AgRg no REsp n. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.510.396/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.

Este eg.
TJES
também já conferiu aplicação imediata ao entendimento em voga:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para crimes como o apurado, mostra-se necessário atender 03 (três) requisitos cumulativos para que possa ser fixado o valor mínimo indenizatório na sentença, quais sejam, (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica. Precedentes do c. STJ. 2. Na hipótese, não obstante seja possível verificar a possibilidade de a vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva,
os requisitos listados não foram preenchidos, uma vez que o Ministério Público, embora tenha formulado o pedido na inicial, não indicou o montante pretendido e, tampouco, foi realizada instrução específica, de modo que não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.
3. Recurso a que se nega provimento.” (ApCrim nº 0001505-53.2022.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, julgado em 12/6/2024)"

“APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS REMANESCENTES PARA RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a fixação de valor mínimo indenizatório se exige o atendimento de três requisitos cumulativos, quais sejam, pedido expresso na inicial,
indicação do montante pretendido,
e a realização de instrução específica, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. [...].” (ApCrim nº 0001667-39.2022.8.08.0038, 1ª Câmara Criminal, Rel.: Des. EDER PONTES DA SILVA, julgado em 29/5/2024)"

“PENAL. PROCESSO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO. ARTIGO 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO. INVIABILIDADE. [...]. 4. “Em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e
(ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
”. Entendimento do STJ.” (ApCrim nº 0015040-83.2021.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. WILLIAN SILVA, julgado em 10/4/2024)"

“APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). ROUBO QUALIFICADO (157, § 2º, INCS. II E V, § 2º-A, DO CP). [...]. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO PRETENDIDO NA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO.
RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. 5. Em que pese haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de reparação de danos morais e materiais às vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não fora indicado o montante pretendido na denúncia. O valor somente fora indicado em sede de Alegações Finais, quando já finalizada a instrução processual, de modo que fora usurpada da defesa a possibilidade de apresentar provas contrárias ao valor indicado pelo Parquet no curso da instrução processual. 6. Recursos desprovidos.” (ApCrim nº 0008816-31.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel.: Des. HELIMAR PINTO, julgado em 22/5/2024)"

Diante dessas ponderações, voltando-me ao caso concreto, verifico que
houve pedido expresso na Denúncia
, mas
não houve indicação do montante pretendido,
motivo pelo qual, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a condenação dos acusados ao pagamento de indenização por danos morais.

CONCLUSÃO.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos para estabelecer a pena definitiva do apelante Edevaldo em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como redimensionar a pena definitiva do apelante Robyson em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)